Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-49.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705835-49.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO CUNHA SARAIVA EMBARGADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO Embargos declaratórios, opostos por LEANDRO CUNHA SARAIVA contra decisão monocrática que manteve a suspensão processual, sob os seguintes fundamentos, verbis: Malgrado a certificação do trânsito em julgado dos repetitivos em 8.11.2019 (Tema 970 – STJ), a Câmara de Uniformização, no julgamento da Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000, determinou a suspensão dos processos distribuídos às Turmas Recursais, em que a controvérsia, em síntese, seja referente ao Tema 970 e 971 do STJ (...) Aduz o embargante que a matéria em questão não se amolda à decisão da Câmara de Uniformização (Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000). Assevera que “não há controvérsia quanto à cumulação com lucros cessantes”, uma vez que “com o julgamento do c. STJ, no âmbito dos recursos repetitivos, ao firmar a Tese 970, impossibilitou a cumulação de multa com lucros cessantes”, razão pela qual requer que seja retomado o curso processual, “afastando-se a incidência de lucros cessantes (item 1 do dispositivo da sentença)” e “mantendo-se incólume a r. sentença vergastada quanto à condenação na aplicação da multa contratual (item 2 do dispositivo da sentença)”. Contrarrazões ofertadas, pela confirmação do decisum. Desse modo, considerando incontroversa a inviabilidade de cumulação da multa moratória com a indenização por lucros cessantes, é de se acolher os aclaratórios para determinar o prosseguimento do curso processual. Conheço, pois, e dou provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito